Tribunal: CARF
Processo: 13839.900036/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.900036/2017-31
ACÓRDÃO
1002-003.751 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.751 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900036/2017-31
2
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1002-003.750, de 4 de fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 13839.900035/2017-96, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Adotando o relatório da DRJ, esclareço que se trata de Declaração de Compensação
no 15051.92586.270716.1.3.04-2013, indicativa da existência de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior do IRPJ do período de apuração junho de 2011.
A questão foi apreciada de forma eletrônica pelo Sistema de Controle de Créditos
(SCC), o que resultou na edição do despacho decisório no 119549211, fl. 51, exarado nos seguintes
termos:

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.751 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900036/2017-31
3
A pessoa jurídica foi notificada pela via postal no dia 20/02/2017, fl. 52, ao passo
em que no dia 16/03/2017 a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
02/04.
Registrou que no segundo trimestre de 2011 a empresa apurou a título de lucro
presumido um IRPJ no valor de R$ 5.723,95.
Anotou ainda que o valor inicialmente encontrado foi de R$ 191.365,22, sendo
R$62.372,89 referentes ao mês de abril de 2011, R$ 70.254,18 correspondentes ao mês de maio
de 2011 e R$ 58.738,15 relacionados ao mês de junho de 2011.
Segundo informado, tais valores foram quitados por recolhimentos efetuados pelo
contribuinte.
Também evidenciou haver sofrido retenções na fonte no valor de R$ 185.641,27.
Em razão do acima disposto, considerou estar o despacho decisório em questão
manifestamente equivocado, visto haver considerado apenas o valor arrecadado em 29/07/2011,
tendo deixado de levar em conta os demais pagamentos efetuados relacionados com o segundo
trimestre de 2011.
Postulou, nesses termos, que a análise deveria levar em conta o trimestre como um
todo, inclusive o valor de IRRF acima reportado, com o que entendeu como legítimos o
reconhecimento do crédito e a homologação da compensação a ele relacionada.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, tendo concluído pela aplicação que: os valores apontados como recolhidos
indevidamente/a maior estão alocados em débitos confessados; quanto ao valor do imposto
retido não foram apresentadas as declarações das fontes pagadoras e ainda que tivesse ocorrido a
comprovação da retenção tais valores deveriam compor eventual saldo negativo, não sendo o
meio adotado pelo contribuinte o caminho correto para reaver o excesso.
Intimado do acórdão o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso
Voluntário onde argumenta, em síntese, o que segue:
1. Prescrição do crédito tributário pela aplicação do instituto de “prescrição
intercorrente”;
2. No mérito repete os argumentos da Manifestação de Inconformidade: “O
pleito deve ser avaliado com maior amplitude, ou seja, mediante a análise
sistêmica entre os pagamentos que foram realizados através de DARF ao
longo do respectivo trimestre, e a retenção na fonte do Imposto de Renda
sobre as Aplicações, devidamente informada na DIPJ apresentada aos
16/06/2012.”
3. Não foram apresentados documentos ou outras provas.
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.751 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900036/2017-31
4

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1)
Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
2)
Da Preliminares de Prescrição Intercorrente:
Antes de entrar no mérito do Recurso necessário afastar a alegação de aplicação
ao processo da Prescrição Intercorrente.
Isso porque trata-se de matéria sumulada neste Tribunal, dispensando maiores
esclarecimentos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025,
de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no
203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão
no 201-76985, de 11/06/2003
Neste sentido rejeito a preliminar suscitada.
3)
Do Mérito:
Conforme exposto estamos diante de pedido de compensação onde o
Contribuinte arguir ter efetuado o pagamento a maior de imposto de renda no 2o
trimestre do ano de 2011.
Esclarece que o valor do imposto apurado e recolhimento no período foi de R$
191.365,22 (cento e noventa e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e
dois centavos), sendo R$ 62.372,89 (sessenta e dois mil trezentos e setenta e dois
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.751 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900036/2017-31
5
reais e oitenta e nove centavos) referente ao mês de abril de 2011; R$ 70.254,18
(setenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) referente ao
mês de maio de 2011; e R$ 58.738,15 (cinquenta e oito mil setecentos e trinta e
oito reais e quinze centavos) referente ao mês de junho de 2011.
Ocorre que no mesmo período sofreu retenção de Imposto de Renda na Fonte
sobre Aplicações Financeiras, no montante de R$ 185.641,27 (cento e oitenta e
cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos). Assim restaria
caracterizado o pagamento a maior.
O acórdão recorrido deixou claro que como os valores pagos via DARF foram
alocados em débitos declarados e confessados e como não restou configura a
retenção arguida, inexistindo nos autos a declaração da fonte pagadora ou outro
elemento capaz de confirmar o direito do contribuinte, concluiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Em sede de Recurso Voluntário, quanto ao mérito, o contribuinte se limita a
reiterar os argumentos da defesa, não juntando provas capazes de contrapor a
fundamentação do acórdão recorrido.
Por entender que todos os argumentos da Recorrente foram adequadamente
enfrentados, e diante da ausência de inovação probatória ou discursiva, adoto
como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira
instância, nos termos do artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023, a qual
passo a transcrever:
Tendo por aferida a tempestividade da manifestação de inconformidade
pela pessoa jurídica apresentada, dela tomo conhecimento.
Conforme consta do relato que antecede o presente voto, o contribuinte
apresentou uma Declaração de Compensação em que apontou como
pagamento indevido ou maior que devido a quantia de R$ 70.254,18,
relativa o IRPJ da competência maio de 2011 sendo que, além deste valor,
ainda houvera recolhido R$ 62.522,36 relativo a abril de 2011 e R$
58.738,15 atinente a junho de 2011, tendo informado, ademais, ter
apurado o imposto de renda no ano-calendário 2011 pela sistemática do
lucro presumido.
Tendo dessa forma procedido, relativamente ao segundo trimestre de 2011
recolhera o montante de R$ 191.514,69 e, além disso, sofrera retenção na
fonte no valor de R$ 185.641,27, o que por si só já seria suficiente para
justificar o crédito em debate perante a RFB, ressaltou a defendente.
Nas precisas palavras do representante legal da empresa interessada,
Há a necessidade, portanto, de que o presente pleito seja avaliado com
maior amplitude, ou seja, mediante a análise sistêmica entre os
pagamentos que foram realizados através de DARF ao longo do respectivo
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.751 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900036/2017-31
6
trimestre, e a retenção na fonte do Imposto de Renda sobre as Aplicações,
devidamente informada na DIPJ apresentada aos 16/06/2012.
Atentemos, pois, para a DIPJ/2012 pelo contribuinte apresentada, adiante
transcrita, na parte que interessa para o deslinde da problemática em
julgamento:
(...)
No tocante ao segundo trimestre de 2011, a pessoa jurídica informou um
imposto de renda de R$ 118.419,13 e um adicional de R$ 72.946,09,
perfazendo um total de R$ 191.365,22. Também registrou a existência de
imposto de renda retido na fonte de R$ 185.641,27, contexto em que
chegou ao IRPJ a pagar no valor de R$ 5.723,95.
Como efetuou recolhimentos nos valores de R$ 62.522,36 relativos a abril
de 2011, de R$ 70.254,18 referentes a maio de 2011 (valor correspondente
ao crédito apontado na Declaração de Compensação em julgamento) e R$
58.738,15 relacionados a junho/2011, entendeu fazer jus ao direito
creditório em pauta.
Acontece que os recolhimentos acima especificados se encontram
integralmente alocados aos débitos informados pela manifestante,
conforme fazem prova as telas a seguir transcritas:

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.751 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900036/2017-31
7

Conforme observado, no período de apuração em tela o contribuinte
indicou ser devedor da quantia de R$ 191.514,69, liquidada pelos
pagamentos efetuados, dentre eles o de R$70.254,18, valor que se
encontra integralmente alocado a débito confessado pelo contribuinte,
conforme evidenciado no Despacho Decisório em apreciação, não havendo,
portanto, reparos a se determinar, no tocante ao ato administrativo em
baila.
Importa ainda se ressaltar, consoante determinado pelo art. 55 da Lei no
7.450/1985, que “O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Também merece atenção a legislação processual fiscal a seguir transcrita:
Decreto no 70.235/1972 (PAF)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...] [sublinhei]
Há que se inferir, ante os textos legais acima colacionados, que era dever da
pessoa jurídica contestante instruir os presentes autos com a respectiva
cópia do comprovante de retenção do IRRF mencionado em sua peça de
defesa.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.751 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900036/2017-31
8
Não o tendo feito, decerto que deixou de dar cumprimento a encargo
probatório de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, como
se levar em conta a retenção na fonte pela pessoa jurídica informada.
Ademais, ainda que houvesse a documentação comprobatória do IRRF pela
defendente suscitado, no valor de R$ 185.641,27, o crédito passível de ser
reconhecido teria a natureza de saldo negativo do IRPJ e não de pagamento
indevido ou maior que devido do IRPJ, na forma como foi requerida pela
pessoa jurídica.
E como é cediço, inexiste na sistemática do lucro presumido a possibilidade
da determinação mensal do imposto de renda, devendo a apuração se dar
por períodos trimestrais. Logo, eventuais excessos de recolhimentos e de
retenções na fonte teriam por consequência a configuração da existência
de saldo negativo do tributo, o que é sobremaneira distinto de pagamento
indevido ou maior do que devido, conforme requisitado no PER/DCOMP em
análise.
Neste sentido, nego provimento ao recurso.
Pelo exposto, conheço do recurso para, afastando a preliminar arguida, negar-lhe
provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 99
DF CARF MF
Original